Tribunal: TJMT
Processo: 1002116-62.2023.8.11.0037
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002116-62.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):
[GEWERSON SA DE PAULA - CPF: 032.800.851-60 (APELADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), RAELLY ALEXANDRA KLEIN DOS SANTOS - CPF: 045.544.391-27 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSANE FRANCISCA DIAS DE SOUZA - CPF: 023.793.791-30 (ASSISTENTE), IVANI MARIA RICARDO - CPF: 886.125.381-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), GEWERSON SA DE PAULA - CPF: 032.800.851-60 (APELANTE), RAELLY ALEXANDRA KLEIN DOS SANTOS - CPF: 045.544.391-27 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E PORTE DE DROGAS PARA O PRÓPRIO CONSUMO. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRELIMINARES
. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE QUANTO AOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS JÁ ACOLHIDOS NA SENTENÇA. CONHECIMENTO DO RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA.
MÉRITO
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. SOLICITAÇÃO DE ENTORPECENTE. ATO PREPARATÓRIO. AUSÊNCIA DE ENTREGA EFETIVA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA MINISTERIAL AFASTADA.
RECURSO DA DEFESA
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO APELANTE. VIABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE EXECUÇÃO OU DE COORDENAÇÃO. MERA SOLITICAÇÃO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRIMEIRA APELANTE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA GRAVE E INSUPERÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA ABSOLVER O SEGUNDO APELANTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pela defesa de dois acusados e pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença que condenou a primeira apelante pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06), à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 194 dias-multa, e desclassificou a conduta do segundo apelante para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 41,82g de cocaína em posse da primeira apelante nas dependências da cadeia pública de Primavera do Leste;
(ii)
droga oculta em bolso falso no short da acusada durante revista pessoal;
(iii)
segundo apelante custodiado na unidade prisional e companheiro da primeira apelante;
(iv)
confissão do segundo apelante de que solicitou à esposa que levasse o entorpecente para consumo próprio;
(v)
alegação da primeira apelante de que agiu sob coação moral irresistível, pressionada pelo companheiro sob pena de término do relacionamento;
(vi)
segundo apelante admitiu ser dependente químico e que a droga seria destinada ao próprio uso;
(vii)
interceptação da droga antes da entrega ao destinatário;
(viii)
sentença que aplicou a pena-base no mínimo legal, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, aplicou a minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo e substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em relação à primeira apelante.

3. Requerimentos dos recursos:
(i)
defesa da primeira apelante: absolvição por coação moral irresistível e, subsidiariamente, pedidos relacionados à dosimetria já acolhidos na sentença;
(ii)
defesa do segundo apelante: absolvição pela atipicidade da conduta, por se tratar de ato preparatório impunível;
(iii)
Ministério Público: condenação do segundo apelante pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar o conhecimento dos recursos interpostos;
(ii)
analisar se a primeira apelante agiu sob coação moral irresistível que exclui sua culpabilidade;
(iii)
examinar se a conduta do segundo apelante configura crime de tráfico de drogas ou se constitui ato preparatório atípico;
(iv)
apreciar se a pena da primeira apelante comporta alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inexiste interesse recursal quanto aos pedidos subsidiários já integralmente acolhidos na sentença, devendo o recurso ser conhecido apenas em relação à tese absolutória.

6. A devolução ampla da matéria em sede de apelação permite a análise, inclusive de ofício, da subsistência da condenação, circunstância que impõe o conhecimento da pretensão absolutória.

7. A mera solicitação de entorpecente, sem a efetiva entrega, configura ato preparatório e, portanto, é impunível, não caracterizando o crime de tráfico de drogas, pois a interceptação da droga antes de sua entrega ao destinatário impede a ocorrência da conduta típica prevista no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

8. O tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 não contempla o verbo “solicitar” entre os núcleos da conduta incriminada, razão pela qual a taxatividade da lei penal impõe interpretação restritiva dos tipos incriminadores, vedando a ampliação de seu alcance para abarcar condutas não expressamente previstas.

9. A solicitação de entrega de droga somente configura crime de tráfico quando acompanhada de atos de coordenação e execução que ultrapassem o ato preparatório atípico.

10. A excludente de culpabilidade por coação moral irresistível exige a demonstração de ameaça grave, atual e insuperável que retire a liberdade de ação do coagido diante de constrangimento insuperável. A mera pressão emocional decorrente da possibilidade de término de relacionamento amoroso não caracteriza a coação moral irresistível, pois não configura ameaça de mal grave e insuportável capaz de retirar a liberdade de escolha do agente, sendo exigida prova robusta do constrangimento alegado.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso da primeira apelante conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido. Recurso do segundo apelante provido. Recurso do Ministério Público desprovido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 28, caput, 33, caput, 33, § 4º e 40, III; CP, art. 22; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.170.521/PR, AgRg nos EDcl no HC n. 920.907/MG, AREsp n. 2.433.988/MG, AgRg no HC n. 849.785/MS, AgRg no REsp n. 2.068.381/MT; TJMT, ApCrim 1000430-20.2023.8.11.0042, ApCrim 0029682-27.2019.8.11.0042, ApCrim 1009809-14.2023.8.11.0000, ApCrim 1003678-48.2024.8.11.0045, ApCrim 1003087-61.2024.8.11.0021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Raelly Alexandra Klein dos Santos
,
Gewerson Sá de Paula
e pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do processo n. 1002116-62.2023.8.11.0037, que
condenou
a primeira pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06), à pena de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituída por duas restritivas de direitos
, além de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, e
desclassificou
a conduta atribuída ao segundo ao reconhecer que a conduta a ele atribuída amolda-se, na realidade, ao delito previsto no art. 28,
caput
, da mesma lei, por se tratar de posse de drogas para consumo pessoal, sendo-lhe aplicada a advertência sobre os efeitos das drogas (id. 236352194).

Nas
razões recursais
, a defesa de
Raelly Alexandra Klein dos Santos
sustenta que a recorrente agiu sob coação moral irresistível, pois teria sido compelida por seu companheiro, interno no sistema prisional, a transportar o entorpecente, sob pena de término do relacionamento. Subsidiariamente, postula a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração máxima, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (id. 291163859).

Em relação ao corréu
Gewerson Sá de Paula
, a Defensoria Pública requer a absolvição pela atipicidade da conduta, por entender tratar-se de ato preparatório impunível (id. 291163859).

Nas
razões recursais
, o
Ministério Público
requer a reforma da sentença para condenar o corréu
Gewerson Sá de Paula
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06), alegando que a prova dos autos demonstraria a destinação mercantil do entorpecente apreendido e a participação ativa do acusado na empreitada delitiva (id. 236352214).

As
contrarrazões
foram pelo desprovimento das irresignações (id. 292709855 e id. 291163879).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso
ministerial
e pelo
não conhecimento
do apelo defensivo de
Gewerson Sá de Paula
, sugerindo, de ofício, sua absolvição, sob o fundamento de que os atos praticados não ultrapassaram a fase preparatória e, por isso, são penalmente atípicos (id. 301671360 e id. 301671361).

Em relação à apelante
Raelly Alexandra Klein dos Santos
, a cúpula ministerial manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso
por considerar inexistente risco concreto à integridade física ou à vida da acusada, bem como ausência de interesse recursal quanto aos demais pleitos subsidiários, todos já acolhidos na sentença (id. 321063392).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme se extrai dos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em face de
Gewerson Sá de Paula
e
Raelly Alexandra Klen dos Santos
, imputando-lhes a prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo exercício nas dependências de unidade prisional (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06), em razão dos seguintes fatos:

“
No dia 12 de fevereiro de 2023, por volta das 12hs40min, na Rua dos Cravos, nº 51, Bairro Parque Eldorado, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, a denunciada RAELLY ALEXANDRA KLEN DOS SANTOS, transportou e trouxe consigo, nas dependências da Cadeia Pública local, droga, para fins de venda e entrega ao consumo de terceiros, consistente em 02 (dois) invólucros, totalizando a quantia de 41,82g (quarenta e um gramas e oitenta e dois centigramas), de cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, conforme Termo de Exibição e Apreensão e imagem anexa (Id.112011138 e 112011139), Laudo Pericial Preliminar de nº 512.3.10.9871.2023.99224-A01 (Id.93468649), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, que seriam entregues ao denunciado GEWERSON SÁ DE PAULA, custodiado na unidade prisional.

Na ocasião, a denunciada RAELLY compareceu a cadeia pública local para visitar a seu esposo, o detento e ora denunciado GEWERSON.

Ocorre que, durante revista pessoal, as agentes penais lograram êxito em localizar e apreender na posse da denunciada, a quantia de 41,82g de cocaína, acondicionada em 02 (dois) invólucros, que RAELLY trazia em um bolso falso do shorts e que a mesma entregaria a seu marido, o detento GEWERSON.

A denunciada RAELLY, confirmou que a droga era destinada ao detento GEWERSON, que por sua vez, afirmou para a autoridade policial que foi ele quem pediu que sua esposa, a denunciada RAELLY levasse o entorpecente para ele
” (id. 236352153).

Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente para
condenar Raelly Alexandra Klein dos Santos
pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06), à pena de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial aberto, além de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
.

Na mesma decisão, o Juízo de origem
desclassificou
o delito inicialmente imputado a
Gewerson Sá de Paula
, por entender que a conduta a ele atribuída se amolda, na realidade, ao delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, caracterizando-se como posse de entorpecente para consumo pessoal (id. 236352194).

Inconformados,
Raelly Alexandra Klein dos Santos
,
Gewerson Sá de Paula
e o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpuseram recursos de apelação, cujos fundamentos serão examinados adiante.

Antes, contudo, cumpre registrar que a
Procuradoria-Geral de Justiça
se manifestou pela conversão do julgamento em diligência, com o objetivo de oportunizar ao Promotor de Justiça com atribuição na origem a formulação de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP) em favor de
Raelly Alexandra Klein dos Santos
, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal (id. 301671360 e id. 301671361).

O pleito foi deferido (id. 304313359).

Todavia, o Ministério Público entendeu inviável a formalização do acordo, apresentando os seguintes fundamentos: (i) a oferta do ANPP após a prolação da sentença condenatória afrontaria a lógica e a finalidade do instituto, voltado a evitar a tramitação do processo penal; (ii) a jurisprudência e as diretrizes internas da instituição vedam a retroatividade do ANPP em hipóteses em que a denúncia já foi recebida e a prestação jurisdicional encerrada nas instâncias ordinárias; (iii) há elementos nos autos que revelam
reiteração delitiva
por parte da acusada, afastando os requisitos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP; (iv) as circunstâncias concretas do delito (tráfico de cocaína em unidade prisional, quantidade e natureza da droga) evidenciam elevada reprovabilidade da conduta, incompatível com a suficiência do ANPP como resposta penal; e (v) a pena imposta, já substituída por restritivas de direitos, equivale, em termos práticos, às consequências de um eventual acordo, tornando sua oferta desnecessária (id. 312403386).

Com o retorno dos autos, determinei a remessa à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer sobre o recurso interposto por
Raelly Alexandra Klein dos Santos
, tendo em vista que as manifestações anteriores se limitaram aos recursos de
Gewerson Sá de Paula
e do próprio
Ministério Público
, sem análise de mérito quanto ao apelo da referida acusada (id. 312692381).

Cumpridas as diligências determinadas e constatada a aptidão do feito para julgamento, passo à análise das pretensões recursais.

1. PRELIMINARES

1.1. Não conhecimento do recurso interposto por Gewerson Sá de Paula

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo não conhecimento do recurso interposto por
Gewerson Sá de Paula
, ao sustentar que os fundamentos apresentados pela Defesa estão voltados a afastar a prática do crime de tráfico de drogas, pois alegam ausência de prova da finalidade mercantil e a configuração de ato preparatório impunível.

A manifestação ministerial ressalta que a condenação do réu ocorreu apenas pelo delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e não pelo tráfico, evidenciando a ausência de correspondência entre a tese recursal, que busca a absolvição por tráfico, e o conteúdo da sentença, que não o condenou por este crime.

Em que pese os argumentos defensivos, a preliminar não comporta acolhimento. Isso porque, embora a defesa tenha direcionado suas razões para afastar a prática do tráfico de drogas, a devolução ampla da matéria em sede de apelação permite a análise, inclusive de ofício, da subsistência da condenação pelo art. 28 da Lei de Drogas.

Ademais, em seu parecer, a própria Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela atipicidade da conduta atribuída a
Gewerson Sá de Paula
, circunstância que impõe o conhecimento da pretensão absolutória.

Dessa forma, considerando o pedido condenatório formulado pelo Ministério Público e a alegação de atipicidade da conduta, consigno que a análise dos fatos atribuídos ao réu e de seu eventual enquadramento jurídico será realizada conjuntamente no tópico referente à materialidade e autoria do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

1.2.
Conhecimento parcial do recurso interposto por Raelly Alexandra Klein dos Santos

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial conhecimento do recurso interposto por
Raelly Alexandra Klein dos Santos
, ao sustentar que apenas a tese absolutória relativa à alegada coação moral irresistível deve ser apreciada, pois os pleitos subsidiários referentes à pena-base, atenuante da confissão, causa de diminuição do tráfico privilegiado, regime inicial e substituição da pena já foram integralmente acolhidos na sentença, inexistindo interesse recursal quanto a esses pontos.

No ponto, assiste razão à cúpula ministerial.

Isso porque, da leitura da sentença, observa-se que a pena-base da referida recorrente foi fixada no mínimo legal, a atenuante da confissão espontânea foi admitida e apenas não gerou efeito sobre as sanções ante o óbice imposto pela súmula 231/STJ. De igual forma, a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 foi aplicada em seu patamar máximo e a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, consoante abaixo destacado:

“
Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT e do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual
fixo-a
em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Presente a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”), mas inviável a incidência porque conduziria à redução da pena-base abaixo do mínimo legal contrariando a Súmula 231 do STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).

Em face da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III da Lei nº 11.343/2006,
aumento-a em 1/6
, uma vez que ficou devidamente comprovado que Divina, no dia, hora e local descritos na denúncia, trazia consigo 44,50 gramas de maconha em seu órgão genital, substância que entregue por ela a Marcos, o qual se encontrava custodiado na Cadeia Pública de Primavera do Leste (5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa).

Em decorrência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da LT,
diminuo
a pena em 2/3, pois a acusada é primária, a droga apreendida não é de grande monta e não há provas de que se dedique às atividades criminosas e nem que integre organização criminosa.

Assim, perfaz-se o
total
de
1 ano, 11 meses e 10 dias e 194 dias-multa,
pena esta que
torno definitiva.

Fixo
o
regime aberto
para início do cumprimento da pena, nos termos do
art. 33, § 2º, c, do CP.

Todavia, presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP,
substituo
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais
” (id. 236352194).

Portanto, nestes pontos, as discussões não comportam análises de qualquer espécie, na medida que as pretensões recursais foram atendidas na sentença e não há recurso ministerial buscando alterá-las.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
a irresignação interposta por
Raelly Alexandra Klein dos Santos
, a fim de apreciar apenas o pedido de absolvição formulado com base na excludente de culpabilidade referente à coação moral irresistível.

2. PLEITO CONDENATÓRIO

Nas razões recursais, o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar o corréu
Gewerson Sá de Paula
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06), sob o argumento de que a prova dos autos demonstraria a destinação mercantil do entorpecente apreendido, bem como a participação ativa do acusado na empreitada delitiva (id. 236352214).

A pretensão, contudo, não comporta acolhimento.

De antemão convém destacar que em razão da gravidade a intervenção penal, a condenação criminal apenas se justifica nas hipóteses em que a materialidade e autoria delitiva estiverem devidamente comprovadas. Assim, diante de um cenário de incerteza, a insuficiência de provas deve, por força do princípio do
in dubio pro reo
, conduzir à absolvição do agente.

Isso significa dizer que “
diante da presunção de inocência, a imputação fática e jurídica é para o julgador uma mera hipótese, a qual se converterá em juízo categórico de culpabilidade quando os seus pressupostos forem demonstrados pela acusação. Na falta desses, é dever do magistrado confirmar, com uma solução absolutória, o originário status de inocência
” (GIACOMOLI, Nereu José.
Comentário ao artigo 5º, inciso LVII.
In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.).
Comentários à Constituição do Brasil
. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 443).

Na hipótese dos autos, verifica-se que, em 12/fevereiro/2023,
Raelly Alexandra Klen dos Santos
foi presa em flagrante com duas porções de cocaína, totalizando 41,82 gramas, ocultas no bolso de seu short, nas dependências da cadeia pública de Primavera do Leste, onde seu companheiro
Gewerson

Sá de Paula
se encontrava custodiado (id. 236351667 e seguintes).

Conduzida à autoridade policial,
Raelly
exerceu seu direito ao silêncio (id. 236351672). Já
Gewerson
, em sede inquisitorial, admitiu ser usuário de entorpecentes e afirmou ter solicitado à esposa que lhe enviasse a substância apreendida (id. 236351693 e id. 236351694).

Na fase judicial, a testemunha policial penal
Joseane Francisca Dias de Souza
relatou que na data dos fatos, ao realizar revista pessoal em
Raelly Alexandra Klen dos Santos,
identificou volume suspeito na região do cós da calça da corré e, ao pedir que fosse abaixado, constatou a presença de um bolso falso com costura grosseira, onde a substância ilícita foi localizada.

As declarações foram confirmadas pela policial penal
Ivani Maria Ricardo
.

Interrogada na fase do contraditório,
Raelly Alexandra Klen dos Santos
afirmou que levou droga para o companheiro
Gewerson
, preso há cerca de um ano, após ser pressionada por ele, que ameaçou terminar o relacionamento caso não atendesse ao pedido. Relatou que havia acabado de ganhar um filho e, abalada emocionalmente, cedeu à pressão. Disse que sabia se tratar de cocaína, pois
Gewerson
é usuário da substância, e que seria para consumo próprio dentro da unidade prisional. Declarou que foi a primeira vez que levou droga e que realizava visitas aos finais de semana, nunca tendo presenciado consumo durante essas ocasiões.

Em Juízo,
Gewerson Sá de Paula
admitiu ter pedido à companheira
Raelly
que levasse droga para ele dentro da unidade prisional, afirmando ser dependente químico e que agiu movido pelo desejo de uso. Relatou que
Raelly
resistiu ao pedido, principalmente por terem acabado de ter um filho, mas acabou cedendo. Afirmou que ela nunca havia cometido esse tipo de ato, sendo uma pessoa trabalhadora e correta. Disse estar preso há cerca de um ano e dois meses, acusado de homicídio, e que pretendia usar a droga, não revender, reiterando ser usuário e já ter sido internado diversas vezes em clínicas de reabilitação.

Dessa moldura probatória, depreendem-se as razões da inviabilidade de se acolher o pleito ministerial.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a mera solicitação de entorpecente, sem a efetiva entrega, configura ato preparatório e, portanto, é impunível, não caracterizando o crime de tráfico de drogas. A interceptação da droga antes de sua entrega ao destinatário impede a ocorrência da conduta típica prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (REsp n. 2.170.521/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024).

Na mesma linha: AgRg nos EDcl no HC n. 920.907/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024; AREsp n. 2.433.988/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024; AgRg no HC n. 849.785/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.

Com efeito, o tipo penal previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006 não contempla o verbo “solicitar” entre os núcleos da conduta incriminada, razão pela qual não é possível enquadrar a atuação do agente nessa figura típica, pois a taxatividade da lei penal impõe interpretação restritiva dos tipos incriminadores, vedando a ampliação de seu alcance para abarcar condutas não expressamente previstas.

Nesse sentido, inclusive, a doutrina esclarece que “
o tipo não estabelece proibição, e sim proporciona o máximo âmbito da proibição, que não pode desde logo ultrapassar sua resistência semântica
” (ZAFFARONI, Eugênio Raul; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito Penal Brasileiro. Vol. II. Tomo I. Rio de Janeiro: Revan, 2010, p. 127).

Em suma, a linguagem que forma e estrutura o tipo penal limita a aplicação da lei incriminadora ao seu campo de incidência, não sendo possível que tais fronteiras sejam estendidas, a fim de que se puna condutas não abrangidas pela norma, razão pela qual, acolher o pleito ministerial implicaria em ampliação indevida das condutas descritas no tipo penal, o que é absolutamente indevido.

No caso concreto, embora esteja comprovado que
Gewerson Sá de Paula
solicitou à sua esposa que levasse entorpecentes para seu próprio consumo no interior da unidade prisional, essa conduta, embora reprovável, não configura o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que não se verificou contribuição relevante para a prática do delito nem ato que se enquadre no núcleo típico de “aquisição”.

No âmbito desta Corte de Justiça, adotando o mesmo entendimento, registre-se: ApCrim 1000430-20.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024; ApCrim 0029682-27.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023; ApCrim 1009809-14.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023.

Importa salientar que a orientação adotada como fundamento para a rejeição do pleito ministerial somente comporta exceção quando comprovado que o agente não se restringiu à mera solicitação, mas também praticou atos de coordenação e execução. Sobre a matéria, confira-se:

“
A autoria intelectual no tráfico de drogas, com a determinação de aquisição e entrega, configura a prática do verbo 'trazer consigo', justificando a aplicação do art. 29, caput, do Código Penal. 2. A solicitação de entrega de droga, quando acompanhada de atos de coordenação e execução, não se limita a ato preparatório atípico
” (AgRg no REsp n. 2.068.381/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025).

Na hipótese, todavia, inexistem elementos que indiquem que o agente tenha desempenhado qualquer conduta além da simples solicitação, circunstância que inviabiliza o acolhimento da pretensão acusatória.

Em síntese, resta afastada a possibilidade de condenação pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
,

da Lei n. 11.343/2006, como requerido pelo órgão ministerial, estando igualmente demonstrada a atipicidade da conduta imputada, o que obsta a subsistência de condenação pelo delito descrito no art. 28 da referida lei.

Ante o exposto, rejeito o pedido de condenação do apelado
Gewerson Sá de Paula
pela prática do crime de tráfico de drogas e, em razão da atipicidade da conduta,
absolvo-o
do delito previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006.

3. PLEITO ABSOLUTÓRIO

Nas razões recursais, a defesa de
Raelly Alexandra Klein dos Santos
sustenta que a recorrente agiu sob coação moral irresistível, pois teria sido compelida por seu companheiro, interno no sistema prisional, a transportar o entorpecente, sob pena de término do relacionamento.

Com base nesse argumento, requer a reforma da sentença, a fim de ser absolvida pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

O pleito não comporta acolhimento.

Prevista no art. 22 do Código Penal, a coação moral irresistível (
vis compulsiva
) é caracterizada como “
causa legal de exclusão de culpabilidade da pessoa que pratica um fato típico e antijurídico, impelida pela ameaça de um mal insuportável dirigida a ela ou a outrem por quem nutre relação afetiva
” (ALVES, Jamil Chaim.
Manual de Direito Penal
. 5. ed. Salvador: JusPODIVM, 2024, p. 361).

Portanto, a configuração da excludente postulada depende dos seguintes requisitos:
(i)
ameaça do coator, ou seja, promessa de mal grave e iminente, o qual o coagido não é obrigado a suportar;
(ii)
inevitabilidade do perigo na posição em que se encontra o coagido; e
(iii)
caráter irresistível da ameaça.

No caso dos autos a apelante
Raelly Alexandra Klein dos Santos
alega que ameaça do término do relacionamento existente entre ambos justifica a exclusão da sua culpabilidade, na medida em que não seria razoável exigir que anuísse com o fim de sua união.

Ocorre que apenas se amoldam à hipótese descrita no art. 22 do Código Penal aquelas situações em que o agente coator retira a liberdade de ação do coagido diante de um constrangimento insuperável, o que não se verifica no presente feito, uma vez que a suposta pressão emocional decorrente da possibilidade de término do relacionamento não impediu a apelante de agir de forma distinta e livre.

Adotando esta compreensão, frise-se: “
A excludente de culpabilidade por coação moral irresistível exige prova robusta de ameaça grave, atual e insuperável, ônus que incumbia à Defesa, nos termos do art. 156 do CPP, não sendo suficiente a mera alegação do réu desacompanhada de qualquer elemento de corroboração
” (ApCrim 1003678-48.2024.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025).

Igualmente: “
A alegação de coação moral irresistível sustentada por Bruna Patrícia da Silva Pessoa não encontra respaldo probatório, uma vez que a defesa não demonstrou que ela foi compelida de forma incontornável a participar da traficância
” (ApCrim 1003087-61.2024.8.11.0021, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

Ante o exposto, rejeito a pretensão absolutória.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
(i)

n
ego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Raelly Alexandra Klen dos Santos
;
(ii)

dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Gewerson Sã de Paula
para, ante a atipicidade da conduta a ele atribuída,
absolvê-lo
do crime previsto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06;
(iii)

nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025